Tribunal: TJSP
Processo: 1045067-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Concurso Público – Supervisor de Ensino, edital SE no 02/2018 – Nota zero em questão da prova dissertativa – Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da atribuição de nota zero em desconformidade com os critérios do Edital do certame – Admissibilidade – Método de correção empregado pela Banca Examinadora, que não observou os

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Concurso Público – Supervisor de Ensino, edital SE no 02/2018 – Nota zero em questão da prova dissertativa – Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da atribuição de nota zero em desconformidade com os critérios do Edital do certame – Admissibilidade – Método de correção empregado pela Banca Examinadora, que não observou os critérios previstos no edital para atribuição de nota zero – Aplicação da exceção estabelecida no tema de repercussão geral no 485 do E. Supremo Tribunal Federal – Precedente desta C. Câmara – Sentença de concessão da ordem mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1045067-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELIANI
CRISTINA MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
2
Voto no 18.296
Apelação Cível no 1045067-45.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ELIANI CRISTINA MOREIRA DA SILVA
Interessado: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e OUTRO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: EMÍLIO MIGLIANO NETO
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
segurança
Concurso Público
Supervisor de Ensino,
edital SE no 02/2018
Nota zero em questão da prova
dissertativa Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade
da atribuição de nota zero em desconformidade com os
critérios do Edital do certame Admissibilidade Método
de correção empregado pela Banca Examinadora, que não
observou os critérios previstos no edital para atribuição de
nota zero Aplicação da exceção estabelecida no tema de
repercussão geral no 485 do E. Supremo Tribunal Federal
Precedente desta C. Câmara
Sentença de concessão da
ordem mantida Recursos desprovidos.
Trata-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostas nos autos de mandado de segurança
visando a concessão da ordem para que a pontuação
atribuída à questão no 3 da prova dissertativa do
concurso para o cargo de supervisor de ensino, seja
revisada
e,
consequentemente,
possa
prosseguir
nas
próximas fases do concurso, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 276/281.
Recorre o Estado de São Paulo (fls.
285/293), alegando, em resumo, que a correção de questões
dissertativas em concursos públicos é matéria que se
inscreve
na
discricionariedade
técnica
da
banca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
3
responsável, dotada dos conhecimentos técnicos necessários à devida avaliação do desempenho dos
candidatos. Ressalta, não é por outra razão que o Egrégio
Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de Repercussão
Geral (Tema 485), ser vedada a interferência judicial na
discricionariedade concedida às bancas examinadoras para
apreciação das respostas dos candidatos e para avaliação
das notas atribuídas.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
310/324).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, professora de Educação Básica
II, impetrou mandado de segurança objetivando a concessão
da ordem para que a pontuação atribuída à questão no 3,
item B, da prova dissertativa do concurso para
provimento do cargo de supervisor de ensino, seja
revisada e atribuída nota de acordo com o critério
estabelecido no Edital SE no 02/2018, considerando-a
habilitada para prosseguir nas demais fases do concurso.
Narra que foi eliminada do concurso por receber nota zero
na questão no 03 da prova dissertativa, no entanto,
destaca que, de acordo com o edital, a avaliação deveria
levar em consideração diversos aspectos, bem como a nota
somente seria zerada nas hipóteses previstas no item
4.15, notadamente “fugir do tema proposto”, hipótese que
não ocorreu, tendo em vista que sua resposta discorreu
sobre a relevância da formação continuada e da
participação do Supervisor de Ensino nesse processo. Aduz
ocorrência de nítida ilegalidade decorrente tanto de erro
grosseiro na aplicação do gabarito, quanto na não atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
4
ao previsto no edital de convocação, no que tange às
hipóteses de atribuição de nota zero.
A r. sentença de fls. 276/283, julgou a
ação procedente para o fim de “determinar a revisão da
pontuação atribuída à questão no 3, observando os
critérios taxativos da correção da prova dissertativa,
estabelecidos pelo Edital SE n.o 02/2018, pois verifica-
se que o ato administrativo de eliminação baseado na nota
zero encontra-se eivado de vício de legalidade”.
Em sede de Repercussão Geral, decidiu o
C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.o 4851,
afetado ao RE no 632.853/CE, que não compete ao Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar
o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados,
salvo
ocorrência
de ilegalidade
ou de
inconstitucionalidade, senão vejamos:
Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Concurso público. Correção de prova. Não compete
ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas
dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões
do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-125
DIVULG
26-06-2015
PUBLIC
29-06-2015
RTJ
VOL-00235-01
PP-00249)
A questão dos autos, relaciona-se com a
exceção estabelecida no supramencionado tema 485 do STF,
porquanto pugna a impetrante pela revisão da pontuação
1 Tema no 485/STF “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
5
atribuída à questão no 3, item B, da prova dissertativa
do concurso para o cargo de supervisor de ensino, de
acordo com o critério estabelecido no Edital SE no
02/2018.
O Edital SE no 08/2018 acerca dos
critérios de pontuação estabelece no item VI Das provas
e sua avaliação (fls. 44/48):
“4.2 - A prova dissertativa será avaliada de 0 a 20
pontos e, será considerado aprovado na prova
dissertativa o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 50% da prova, ou seja, 10 pontos ou
mais.
4.2.1 o candidato que obtiver nota zero em uma das
questões ou obtiver nota final igual a zero na
prova dissertativa, será eliminado do concurso.”
(fls. 44)
(...)
“4.15 Será atribuída nota zero à questão da prova
dissertativa que:
a) fugir ao tema proposto;
b) estiver em branco;
c) apresentar textos sob forma não articulada
verbalmente ou for escrita em língua diferente da
portuguesa;
d) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) apresentar o texto definitivo fora do espaço
reservado para tal.” (fls. 46/47)
O artigo 37, inciso I, da Constituição
Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas
são
acessíveis
aos
brasileiros
que
preencham
os
requisitos estabelecidos em lei e, sendo o edital lei
interna do certame, pode apontar as normas e requisitos
necessários para a avaliação e ocupação de cargo público.
Da
documentação juntada
aos autos,
notadamente, a resposta da banca examinadora ao recurso
administrativo interposto pela impetrante, ora apelada,
(fls. 28/29), verifica-se que foi ela excluída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
6
receber nota zero na questão 03 da prova dissertativa, e
referida nota lhe foi atribuída com a seguinte
justificativa: “a resposta da candidata em nenhum momento
atende ao solicitado pelo enunciado e pela grade de
correção, a resposta está totalmente errada.” Ou seja,
teria fugido ao tema proposto no enunciado da questão,
aplicando-se o item 4.15 “a”, do edital.
Contudo,
em
que
pese
o
juízo
de
discricionariedade levado a cabo pelos examinadores para
proceder à avaliação dos candidatos, verifica-se, ao
menos no caso sub examine, que as razões que levaram a
banca examinadora a desclassificar a apelada no aludido
concurso público não se mostram em consonância com o
edital do certame.
Isto porque, analisando a questão 3 da
prova dissertativa, a qual se referia à “estrutura com a
qual as equipes escolares podem contar para subsidiar a
formação
continuada
dos
professores, com vistas à
qualidade de ensino” e a resposta da apelada (fls. 23),
nota-se que ela menciona a formação continuada de
professores esclarecendo a existência de equipes de
assistentes técnicos que realizam orientação técnica aos
docentes articulando com a Supervisão de Ensino.
Com efeito, a resposta esperada, de
acordo com a impetrada (fls. 25) deveria ser: “Núcleo
Pedagógico ou Oficina Pedagógica. Cabe ao Supervisor de
Ensino
em
articulação
com
o
Núcleo
Pedagógico,
diagnosticar as necessidades de formação continuada,
propondo e priorizando ações para a melhoria do
desempenho escolar dos alunos, a partir de indicadores,
inclusive
dos
resultados
de
avaliações
internas e
externas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
7
No caso em exame, não se pode tomar por
razoável que, a pretexto de fazer cumprir o princípio da
legalidade, se imponha ao candidato a exclusão em um
concurso público com base no fato de ter tirado nota zero
em questão de prova dissertativa, na medida em que a
apelada demonstrou que sua resposta na questão 3 da prova
dissertativa não preencheu os critérios para atribuição
de nota zero, nos termos do supramencionado item 4.15 do
edital, notadamente porquanto não fugiu do tema da
questão, conforme justificou a administração quando da
resposta ao recurso administrativo interposto pela apelada. Desta forma, analisando apenas a
resposta da candidata, em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no edital e fornecidos pela impetrada em
sua correção da questão 3 da prova dissertativa,
reconhece-se a ilegalidade do ato administrativo que
classificou a resposta da apelada como condizente ao
estabelecido na alínea “a” do item 4.15 do edital do
certame, ou seja, que a resposta fugiu do tema proposto,
conforme acima exposto.
Cumpre ressaltar que a conduta da
impetrada viola o quanto estabelecido no edital do
concurso, não havendo falar em correção da questão pelo
Poder Judiciário.
Nota-se, o caso dos autos requer a
aplicação do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no
tema
485,
precipuamente
a
parte
em
que
permite,
excepcionalmente, ao Poder Judiciário, realizar juízo de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com
o previsto no edital do certame.
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara
em caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
8
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidata
que obteve nota zero em duas questões da prova
dissertativa, tendo sido eliminada do certame por
esse motivo. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade de tal conduta. Admissibilidade.
Hipótese em que a conduta da autoridade viola a
própria regra do certame, referente à correção da
prova. Violação do item 4.15, letra "a" do edital.
Questões com nota zero que não se enquadram na
hipótese invocada pela autoridade. Utilização do
próprio gabarito e resposta fornecidos pela autoridade como parâmetro de análise. Poder Judiciário que pode fazer o controle de
regularidade e legalidade do ato administrativo.
Aplicação do entendimento consolidado pelo STF em
repercussão geral, no RE 632.853/CE, Tema no 485.
Concessão da ordem. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1046265-20.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Claudio
Augusto
Pedrassi;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2020;
Data de Registro: 04/11/2020)
Vale lembrar que ao Poder Judiciário é
vedada a análise do mérito administrativo. Tratando-se de
poder discricionário da Administração, no exercício de
sua função de gestão, atuando dentro da margem de
liberdade, com a permissão legal, somente é possível o
controle pelo Poder Judiciário da análise da legalidade
do ato, pois não compete ao Poder Judiciário adentrar no
exame
do
mérito
administrativo, devendo ater-se à
observância da regularidade, legalidade e constitucionalidade. Oportuna a lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro: "A rigor, pode-se dizer que, com
relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar
os aspectos da legalidade e verificar se a administração
não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste
caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045067-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18296
9
autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e
invadiu o campo da legalidade." (Direito Administrativo,
24a edição, Ed. Atlas, 2011, pág. 219).
E, no caso, verifica-se que a Administração ultrapassou os limites da
discricionariedade, eis que o método de correção da banca
examinadora ao examinar a resposta da apelada não
observou os critérios previstos nas alíneas do item 4.15
do edital para atribuição da nota zero, devendo, por tal
motivo, ser mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
RELATOR